Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-37.2020.8.26.0529
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Publicação das informações sobre as licitações, contratos e aplicações do dinheiro público para combate à Covid-19 – Extinção do processo por perda superveniente do objeto – Manutenção – Município que demonstrou ter criado link para acesso das informações no site da Administração em observância ao artigo 4o, § 2o, da Lei no 13.979/20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Publicação das informações sobre as licitações, contratos e aplicações do dinheiro público para combate à Covid-19 – Extinção do processo por perda superveniente do objeto – Manutenção – Município que demonstrou ter criado link para acesso das informações no site da Administração em observância ao artigo 4o, § 2o, da Lei no 13.979/20 e Comunicado no 18/2020 do TCE/SP – Recurso oficial desprovido.